Tribunal: STF
Processo: HC 225919
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA ATO DE JUIZ DE PRIMEIRO GRAU. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DECLINADA PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO .



Relatório



    1. Habeas corpus manuscrito por Alexsandro Eduardo de Oliveira, em benefício próprio, indicando como autoridade coatora o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Bauru/SP no Processo n. 1501247-71.2021.8.26.0594.



O caso



    2. Consta da petição inicial que o paciente cumpre pena de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de tráfico de drogas, atualmente recluso no Centro de Ressocialização Doutor Manoel Carlos Muniz de Lins/SP.



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que o paciente foi condenado “à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no mínimo legal, como incursos no artigo 33, caput, da Lei de nº 11.343/06”.



    O paciente/impetrante alega não ter vínculo com o tráfico de drogas ou com organização criminosa.



    Argumenta que “a fragilidade da perícia depois de 30 dias viola o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assevera ser barbeiro e que Thiago Guilherme seria apenas cliente e que não sabia de suas práticas ilícitas. 



    Assinala que “não foi encontrado droga nenhuma e mesmo assim fui considerado culpado” e preso (fl. 4, e-doc. 1).



    Aponta que “o Ministério Público também deixou de oferecer proposta de acordo de não persecução penal sendo em visto que o crime em questão é etiquetado como hediondo (ou equiparado)” (fl. 5, e-doc. 1).



    Pretende que “reanalizem capa á capa deste processo, para que ocorra o entendimento jurídico adequado” (transcrição conforme o original manuscrito, fl. 6, e-doc. 1).



    Requer a absolvição e, subsidiariamente, a redução de ao menos dois quintos da pena, para a reprimenda ser fixada em quatro anos e seis meses em regime semiaberto ou inicial fechado.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A presente impetração, manuscrita pelo paciente/impetrante, sem indicação precisa da autoridade coatora ou juntada de documentos que viabilizem a integral compreensão da controvérsia, apresenta apenas o número de ação penal (n. 1501247-71.2021.8.26.0594) em trâmite no Tribunal de Justiça de São Paulo.



    4. Pelo que se pode depreender, busca-se a revisão da condenação imposta ao paciente/impetrante pela Segunda Vara Criminal da comarca de Bauru/SP, não constando ter sido a autoridade coatora Tribunal Superior e sem indício de qualquer das hipóteses previstas na al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República.



    Os atos judiciais do juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Bauru/SP, pretensamente responsável pelo alegado constrangimento, não estão sujeitos à apreciação direta e originária do Supremo Tribunal Federal.



    Ressalte-se haver apelação pendente de julgamento pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, sem notícia de impetração de habeas corpus no Tribunal estadual ou no Superior Tribunal de Justiça contra a decisão do juízo de primeira instância agora questionada.



    5. A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do paciente ou da autoridade coatora (al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República).



    A matéria não comporta discussão mínima, pois a norma de competência constitucional é expressa e, para os fins de julgamento válido, não possibilita extensão.



    6. Considerados o histórico processual narrado, a hipossuficiência do paciente e a existência de relato em que, apesar da brevidade da narrativa, foi mencionado processo em curso no Tribunal de Justiça de São Paulo, com apelação pendente de julgamento, a presente impetração deve ser remetida à Defensoria Pública, para que analise a viabilidade de sua atuação no caso.



    Confiram-se, no mesmo sentido, decisões conclusivas de negativa de conhecimento de habeas corpus neste Supremo Tribunal:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. NULIDADES. DEFESAS CONFLITANTES. SEVÍCIAS SOFRIDAS PELO RÉU: FALTA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. OMISSÕES DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INJUSTIÇA DESTA. NÃO ESTANDO O PEDIDO DE ‘HABEAS CORPUS’ INSTRUÍDO COM CÓPIAS DE PEÇAS DO PROCESSO, PELAS QUAIS SE PODERIA EVENTUALMENTE, CONSTATAR A OCORRÊNCIA DAS FALHAS ALEGADAS, NÃO SE PODE SEQUER VERIFICAR A CARACTERIZAÇÃO, OU NÃO, DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ‘H.C.’ NÃO CONHECIDO” (HC n. 71.254/RJ, Relator o Ministro Sydney Sanches, DJ 24.2.1995).



    “1. Habeas corpus: STF: competência originária: incidência da Súmula 691-STF (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus, requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Não é dado analisar o mérito das questões discutidas para, a partir daí, conhecer ou não do habeas corpus. 2. Habeas corpus: inviabilidade, no caso – dada a manifesta deficiência da instrução do pedido –, do exame da questão de fundo para ponderar do cabimento ou não, de eventual habeas corpus de ofício” (HC n. 87.048-AgR/SP, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 9.12.2005).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…) 1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (...) 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011).



    7. Pelo exposto, não conheço do habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e determino a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça de São Paulo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Comunique-se ao paciente/impetrante o teor desta decisão e dê-se-lhe ciência de ter direito a defensor público, se não puder arcar com os ônus de profissional de livre escolha.



    Encaminhem-se cópias da inicial e desta decisão ao Defensor Público-Geral da União.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora